Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR EM DATA ANTERIOR. DISTRATO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 740/2015. JUROS DE MORA. TEMA 1.002 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A não conclusão das obras dentro do prazo previsto acarreta a rescisão contratual por culpa do vendedor. Na hipótese, contudo, a compradora incidiu em mora em data anterior, ao deixar de pagar as prestações às quais se obrigou ao celebrar o contrato de promessa de compra e venda.

2. Os eventos descritos nos autos demonstram que a compradora desistiu do negócio quando a prestação devida pela construtora já havia sido adimplida. Portanto, é justo e razoável que a Construtora retenha parte das prestações pagas pela consumidora, como forma de ser indenizada pelos prejuízos suportados, especialmente as despesas administrativas relacionadas à atividade desenvolvida.

3. A cláusula quinta do Termo de Ajustamento de Conduta 740/2015 – PRODECON/MPDFT, diz que as empresas comprometem-se a, em caso de rescisão unilateral do contrato por parte do consumidor, antes de transmitida a posse do imóvel, não exigir a título dos custos indicados no negócio (ex. perdas e danos, lucros cessantes, custos administrativos etc) valores superiores a 25% (vinte e cinco por cento) daquilo que já fora pago pelo adquirente, soma está que também não deverá ultrapassar o limite de 6% (seis por cento) do valor total do contrato. O referido percentual a título de cláusula penal obedece ao caráter indenizatório e cominatório da retenção, para que a empresa vendedora receba sua indenização por perdas e danos.

4. Os juros de mora, via de regra, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Noutro giro, a questão já foi decidida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.002), restando assentado que os juros de mora, nesta hipótese, incidem a partir do trânsito em julgado. O precedente deixa de ser aplicado neste julgado porque ainda não publicado o acórdão (art. 927 do CPC) e tampouco o pedido formulado em contrarrazões pela ré pode ser conhecido.

5. Recurso desprovido.